Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. CONTA BANCÁRIA. COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS. ACORDO QUE ENGLOBA A TOTALIDADE DA DÍVIDA DO CORRENTISTA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTO QUE NÃO RESSALVA QUALQUER DÉBITO PARA EXCLUÍ-LO DO ACORDO QUE PARCELA O PAGAMENTO DA DÍVIDA EXISTENTE E ENCERRA A RELAÇÃO COMERCIAL COM O CLIENTE. POSTERIOR INSCRIÇÃO DE DADOS DO CORRENTISTA EM CADASTRO MANTIDO POR ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO A CHEQUE ESPECIAL E NÃO CONTABILIZADO NO COMPROMISSO DE PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE QUE HOUVERA CONTABILIZAÇÃO EM SEPARADO DE DÍVIDA NÃO QUITADA E DE QUE DA EXISTÊNCIA DESSE DÉBITO TIVERA CONHECIMENTO O DEVEDOR. ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER REGISTRO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A narrativa inicial delineia o contexto fático justificador da pretensão deduzida em juízo, evidenciando a legitimidade e o interesse de agir do autor. As ideias expostas na peça vestibular estão logicamente desencadeadas, sendo plenamente possível a compreensão da controvérsia apresentada e do pedido feito em desfavor da instituição financeira apelante. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
2. A afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas do processo e honorários de advogado afirmada da pessoa natural encerra presunção de veracidade, com o que poderá exigir o magistrado sua comprovação quando identificar nos autos indícios razoáveis de que a tal benefício não faz jus o postulante. No caso, comprovada está a hipossuficiência financeira do autor, não a desautorizando o fato de ser advogado e litigar em causa própria. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Cabível a reconfiguração do ônus da prova para que a instituição financeira ré assuma o encargo de demonstrar a veracidade da alegação que aduziu quanto à existência de débito não incluído no compromisso de pagamento que firmou o autor, ora apelado. Elemento de convicção de fácil produção pelo banco réu, pois estão em seu poder todos os registros de operações financeiras realizadas por seus clientes.
4. Indevida se afigura a inclusão de dados do autor em cadastro de devedores inadimplentes por dívida não incluída no acordo que firmaram os litigantes para quitação parcelada de débitos reconhecidos pelo devedor, mas não pagos a tempo certo, em especial porque a instituição financeira não fez ressalva expressa a qualquer obrigação pecuniária a ser adimplida, mas não contemplada no ajuste firmado.
5. Foge a elementar senso de razoabilidade que o banco e o correntista firmem acordo para composição de dívida vencida e não quitada e para encerramento da relação comercial entre ele antes estabelecida sem que contemplada esteja a totalidade da dívida contraída pelo consumidor. Existência não comprovada de débito relativo a cheque especial não contabilizado em Compromisso de Pagamento.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.